Tribunal: TJDFT
Processo: 0745250-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, REJEITADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTESTAÇÃO DE TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULAR BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA CORRENTE. ORIGEM DA TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA CONSUMIDORA. BLOQUEIO DEFINITIVO E DEVOLUÇÃO DO SALDO À CONTA DE ORIGEM. FUNDADA SUSPEITA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA IRREGULAR NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso adesivo revela-se incabível em sede de Juizado Especial, por falta de previsão na Lei n. 9.099/95. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido.
2. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de restituir em dobro o valor descontado da conta da autora, bem como ao pagamento de danos morais. Nas razões do recurso, sustenta ausência de ato ilícito, falha na prestação de serviço ou afronta ao Código de Defesa do Consumidor
4. Afirma que ao contratar seus serviços a autora aceitou os termos e condições da conta do Nubank. Narra que a transferência bancária realizada em favor da autora foi contestada pelo titular da conta de origem, motivo pelo qual realizou o bloqueio preventivo do saldo existente na conta da autora.
5. Aduz que o bloqueio e o motivo foram informados a autora, por meio de e-mail informado no cadastrado, ocasião em que, para análise da contestação, foram solicitadas informações acerca da transferência. Alega que a autora informou que a transferência resultou da venda de celular realizada de forma presencial para pessoa desconhecida, de modo que não poderia apresentar qualquer comprovante da venda.
6. Assevera que após a análise da contestação e da ausência de comprovação dos fatos narrados pela autora, o valor bloqueado de forma preventiva foi estornado e devolvido para a conta de origem. Informa que foi bloqueado na conta da autora o valor de R$ 402,75, e o juízo a quo, ao deferir liminar, determinou a transferência em favor da autora do valor de R$ 2.851,00.
7. Acrescenta que, além de ser compelido ao pagamento de valor indevido, a sentença o condenou na obrigação de restituir em dobro o valor bloqueado e ao pagamento de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do valor da indenização fixada na sentença.
8. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
9. Outrossim, a Súmula no 479, do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. O argumento ventilado pelo réu para combater as alegações da autora cinge-se à alegada contestação da transferência bancária e da ausência de comprovação da transação entre a autora e o suposto adquirente do aparelho celular, na importância de R$ 2.851,00.
11. Ocorre que o ônus da prova recai sobre a parte ré, que deveria ter comprovado a culpa exclusiva da autora, de terceiro ou inexistência de defeituosa prestação do serviço, consoante os ditames do §3o do art. 14, do CDC, o que não fez.
12. Destaca-se que apenas a instituição financeira detém o domínio integral das informações inerentes às transações efetuadas na conta e das contestações apresentadas pelos usuários.
13. Assim, cumpriria ao réu comprovar que a manutenção do bloqueio e a devolução do saldo da conta da autora para a conta de origem foram motivados por fundada suspeita de movimentação bancária irregular, por meio de documentos que comprovasse o alegado, tal como a abertura de procedimento administrativo para verificar a contestação apresentada. Contudo, assim não procedeu, já que sequer mencionou na contestação as razões de documentos apresentados pelo usuário que contestou a transferência bancária realizada em favor da autora.
14. O réu afirma que o bloqueio preventivo ocorreu em razão da contestação da operação bancária e o definitivo, por ausência de comprovação da origem da transferência bancária, já que a autora se limitou a informar que o valor foi proveniente da venda de um aparelho celular, feito de forma presencial e para uma pessoa desconhecida, de forma que não tinha qualquer documento probatório.
15. Certo é que o bloqueio preventivo de conta corrente em razão de operação contestada na origem encontra respaldo no regular exercício do direito das instituições financeira. Porém, o bloqueio definitivo e a devolução do saldo da conta corrente à conta originária da transferência bancária contestada, depende de real e fundada suspeita da irregularidade, o que não restou demonstrado no caso.
16. Isso porque, a despeito da ausência de comprovação satisfatória da origem da operação contestada, a análise do extrato da autora não evidencia alta movimentação bancária, em curto espaço de tempo, de valores elevados a fundamentar e justificar a manutenção do bloqueio por suspeita de movimentação irregular.
17. Logo, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a comprovação dos supostos indícios de movimentação irregular que o fizeram suspeitar do caráter indevido da operação, a justificar o deferimento da contestação e a manutenção do bloqueio (art. 373, II, CPC).
18. Ausente a comprovação de que a autora teria concorrido a qualquer tentativa de movimentação bancária irregular que justificasse a manutenção do bloqueio de sua conta corrente, impõe-se a condenação do réu na obrigação de restituir saldo existente na conta no dia da realização do bloqueio. Incabível, na espécie, a restituição dobrada, à míngua de engano injustificável, porquanto, a priori, o bloqueio ora reclamado foi amparado em contrato, ainda que abusivo.
19. Ademais, a manutenção indevida do bloqueio da conta da autora deu ensejo a aborrecimentos, vexames e constrangimentos que superam o mero aborrecimento cotidiano, passível, portanto, de reparação pecuniária. Cabível, portanto, a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade da autora (art. 5o, V e X da Constituição Federal).
20. Todavia, no que concerne à estimativa, mister levar em consideração a condição socioeconômica das partes, natureza da ofensa, a gravidade do dano, e as peculiaridades do caso sob exame. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
21. Assim, a quantia de R$ 3.000,00 arbitrada a título de compensação por danos morais mostra-se excessiva, devendo ser estabelecida uma redução para R$ 1.000,00, seja para atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, seja porque o fato não resultou em maiores gravames à esfera pessoal ou física da consumidora.
22. Dessarte, a reforma da sentença para determinar que a restituição da quantia bloqueada seja feita na forma simples, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00, é medida que se impõe.
23. Preliminar de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
24. Sentença reformada para determinar que, observadas as regras de compensação (art. 368, CC) e conforme requerido na petição ID 29536848, a parte autora devolva a quantia recebida de R$ 2.851,00, com correção monetária a contar do depósito (10/11/2020, ID 29536813), abatida do valor de R$ 402,75, referente à restituição simples do total retirado da conta da autora, que deverá ser acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária a contar do bloqueio (08/10/2020), bem como do valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), a fim de se evitar enriquecimento ilícito de ambas as partes.
25. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.